Tribunal: TJBA
Processo: 8000462-47.2017.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000462-47.2017.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PAN SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO E SILVA

APELADO: WILSON DE MACEDO ALVES

Advogado(s)
:
LUZIA HELENA ALVES DOS ANJOS, JOAO PINTO GUEDES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ATRAVÉS DA SFH. DANO NO IMÓVEL. INCÊNDIO
. COBERTURA NEGADA PELA SEGURADORA.
APÓLICE DE SEGURO HABITACIONAL.
NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE AFASTA DA COBERTURA SECURITÁRIA OS VÍCIOS.
BOA FÉ CONTRATUAL.
PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

1 - Trata-se de Apelação interposta por
PAN
SEGUROS
S.A
em face da sentença proferida pelo MM Juiz da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Barra
do Choça
– BA, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

n.º
8000462-47.2017.8.05.0020
, julgou
parcialmente
procedente a pretensão autoral
e condenou a seguradora Requerida ao pagamento da indenização contratada no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) com incidência de correção monetária desde a data da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632 do STJ) e de juros de mora desde a citação inicial (Art. 405 do CC), e, em consequência, extingo o processo, com análise do mérito, na forma do art. 487 inciso I do CPC.

2 -
A questão cinge-se sobre a existência do direito ou não da parte autora receber indenização securitária em razão da ocorrência de “danos físicos ao imóvel” financiado, em razão de incêndio.

3-
Impõe destacar que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao contrato de seguro habitacional, haja vista que a relação jurídica se enquadra ao mandamento expresso no seu art. 3º, § 2º.

4
- No caso concreto, a parte autora firmou apólice de seguro habitacional junto
à apelante
por ocasião da celebração do contrato de financiamento com a Caixa Econômica Federal para aquisição de imóvel. Segundo a
Seguradora
, o incêndio foi causado por “possível curto-circuito na fiação das tomadas do segundo quarto social, local onde o incêndio teve início, provocando aquecimento excessivo dos fios condutores”, alegando serem informações retiradas de laudo de vistoria elaborado pelo Engenheiro Jadson dos Anjos Santos – 89073/Ba, e que tal modalidade de incêndio excluídos de cobertura securitária.

4 - Ocorre que a boa-fé objetiva impõe ao segurador, na fase pré-contratual, o dever de prestar informações claras e objetivas sobre o contrato para permitir que o segurado compreenda, com exatidão, o verdadeiro alcance da garantia contratada, devendo evitar subterfúgios para tentar se eximir de sua responsabilidade com relação aos riscos previamente determinados.

5 - Evidente que uma das justas expectativas do segurado, ao aderir ao seguro habitacional obrigatório para aquisição da casa própria, é a de receber o bem imóvel próprio e adequado ao uso a que se destina. Tal expectativa compreende o direito de ser devidamente indenizado pelos prejuízos suportados em decorrência de danos originados na vigência do contrato e geradores dos riscos cobertos pela seguradora, segundo o previsto na apólice.

6 - Sobre a matéria, traz-se à baila os ensinamentos de Humberto Theodoro Junior:
“Em nome da função social, o intérprete haverá de levar em conta na interpretação do contrato de seguro, além da boa-fé objetiva, o fim econômico ou social específico do negócio”
(Seguro de danos – Contrato de adesão – Cláusula de exclusão ou limitação de cobertura – Interpretação – Princípio da boa-fé. Revista dos Tribunais. V. 102. N. 933, jul. 2013. p. 489).

7 –
Da detida análise dos autos, observa-se que o contrato de financiamento
imobiliário (
I
d.
7496846
)

prevê a incidência do seguro,
atraindo a responsabilidade da recorrente, com se vê das Cláusulas de números
8.2.1
da
apólice
n.
1240091
(
Id.
7496855
),
em observância à regra constante da cláusula vigésima primeira do contrato de financiamento n. 855551424237), solicitando a
devida cobertura dos danos materiais
, conforme previsão contratual.

9 -

Ressalta-se que o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que:
“As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor"
. Neste sentido, deverá ser relativizada ou declarada nula qualquer cláusula contratual que venha a excluir a possibilidade do consumidor valer-se de condição que lhe proporcione maior segurança, inexistindo razão para se atentar contra a própria finalidade da avença, à luz dos parâmetros da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

11 - Portanto, revela-se impositiva a responsabilização da seguradora pelo dever de indenizar os danos materiais suportados pelo apelado.

12 -
Recurso conhecido e
im
provido
.
Sentença
mantida
.

C
ondenação da apela
nte
ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de
15
% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8000462-47.2017.8.05.0020
, em que figuram como Apelante, PAN SEGUROS S/A – , e Apelad
o
,
WILSON DE MACEDO ALVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao presente Apelo, nos termos d
o
voto d
a
Relator
a
.